Tribunal: TJMT
Processo: 1023413-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023413-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANERSON MIRANDA DE AMORIM - CPF: 622.544.211-15 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1023413-36.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido:
ANERSON MIRANDA DE AMORIM
.

Data do Julgamento Virtual:
30/09 a 03/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUXÍLIO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO FARDAMENTO - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N. 4.167/2016 - VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NÍVEL I - FARDA RECEBIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

2.

Restou comprovado nos autos que o recorrido recebeu o fardamento referente aos anos de 2018 e 2021, não fazendo jus a qualquer indenização a titulo de ajuda fardamento.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do valor correspondente a 50% do subsídio de Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, referente ao ano de 2018 quanto ao uniforme de instrução e ao de passeio, em razão a promoção na Classe Especial – Nível I, e, por fim, quanto ao ano de 2021 o uniforme de instrução e ao de passeio, em razão a promoção na Classe de Supervisor – Nível I.

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E, a contar do pedido administrativo, na ausência dele, da data da propositura da ação, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso o reclamante pleiteia o recebimento da indenização de uniforme no valor de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Guarda Municipal, referente ao ano de 2018, quanto ao uniforme de instrução e ao de passeio, em razão a promoção na Classe Especial – Nível I, e, por fim, quanto ao ano de 2021 o uniforme de instrução e ao de passeio, em razão a promoção na Classe de Supervisor – Nível I.

Sabe-se que o Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Lei Complementar n. 4.167/2016), entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017, consoante disposto em seu art. 99. Em seu art. 74, dispõe o novo Estatuto que:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1o O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§3o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao
uniforme de passeio e completo
a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e
por ocasião de sua promoção.

§4o Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§5o Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

Da leitura do artigo, observa-se o direito do servidor em receber uma indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

Nesse passo, uma vez satisfeitos os requisitos da norma pelo art. 74, § 4o, da Lei Complementar n. 4.167/2016, considerando-se que o valor da indenização está condicionado ao não recebimento do fardamento por parte do servidor, dentro de um prazo de 1(um) ano.

Oportuno, ainda, salientar que tais requisitos no presente caso não foram preenchidos, pois o reclamado comprova no id de no 236048163 a entrega do fardamento ao reclamante, por meio de recibo de entrega do material devidamente assinado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018

– FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO –

DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NIVEL I – INTELIGÊNCIA DO ART. 74, § 4o, DA LC 4.167/2016 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Reclamante alegar que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório, por ocasião da promoção a Guarda Municipal Classe Especial – Nível 1, pela Portaria 611/2018, da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles as fichas de materiais recebidos pela Recorrido, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4o do art. 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento do auxílio fardamento do ano de 2018. (N.U 1008642-87.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024